Tribunal: TJMT
Processo: 1012204-42.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012204-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Honorários Periciais, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (AGRAVANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.763.626/0001-61 (AGRAVANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de Execução de Título Extrajudicial
. PRECLUSÃO PARA REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - AVALIAÇÃ A SER REALILZADA COM PERITO TÉCNICO ESPECILIAZADO POSTULADA PELA PARTE. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. ÔNUS DA PARTE QUE REQUER

A PRODUÇÃO DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Dos autos não constatei a referida intimação, motivo pelo qual não há falar em preclusão para realização de nova avaliação, devendo, pois, ser determinada a nova avaliação do bem objeto da penhora.

Consoante o disposto no art. 95 do CPC/2015, a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a prova for determinada de ofício ou postulada por ambas as partes. 2. In casu, a perícia foi pedida pela parte autora. Assim, à ela incumbe o pagamento dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA e OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará, que nos autos n.º 0025228-33.2017.8.11.0055 – Código 260536 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta por BANCO DA AMAZONIA S.A -

reconheceu a preclusão de nova avaliação, nomeou oficial Álvaro Antônio Mussa Pereira - representante da empresa especializada Álvaro Antônio Leilões. Fixou o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a título de comissão ao leiloeiro, cujo valor deverá ser adimplido pelo arrematante. Em caso de suspensão ou cancelamento antes da data designada, deverá o comitente leiloeiro ser ressarcido das custas que advir com a divulgação e demais atos preparatórios, devidamente comprovados, encargo este que deverá ser suportado pelo executado (art. 40, Decreto nº 21.981/32). Determinou a designação de datas e horários para realização do leilão judicial que se fará de forma online.

Inconformados, em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que o juízo “a quo” nomeou leiloeiro e declarou preclusa a nova avaliação por ausência de pagamento de honorários periciais, desconsiderou o provimento de recurso de agravo de instrumento sob o nº 1013919- 90.2022.8.11.0000, que determinou a confecção de nova avaliação atualizada do bem objeto de penhora realizada nos presentes autos, bem como, ainda, desconsiderou que a realização da perícia de avaliação é ato provocado pelo Exequente/Agravado e de seu interesse, razão pela qual não devem os Agravantes suportar as custas dos honorários periciais.

Assim, que se faz mister a reforma da decisão agravada, para que seja designada a realização de nova avaliação do imóvel penhora, conforme Agravo de Instrumento provido sob o nº 1013919-90.2022.8.11.0000, bem como reconhecido que o Agravado seja quem deva arcar com as despesas para realização de perícia / avaliação, bem como a concessão do devido efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento em razão da nomeação de leiloeiro.

Afirma que foi provido recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos Agravantes onde restou determinado a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, sendo que desta vez a avaliação deverá ser realizada por Engenheiro Agrônomo, que fora devidamente nomeado, pois como fora constatado, a avaliação realizada era imprestável para tal.

Sustenta que a perícia será realizada por interesse do exequente e servirá de substituição da anterior; assim, que, quem deve arcar com os custos da avaliação por perito avaliador, haja vista que a avaliação do imóvel para possível futuro leilão é de seu interesse, foi o mesmo quem requereu ao Juízo, devendo este arcar com tais custos.

Que a suspensão da decisão agravada encontra forte demonstração da probabilidade de provimento do recurso pelas alegações expostas.

Requerem seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão agravada, concedendo assim, liminarmente, e a antes da oitiva da parte contrária, diante da urgência pela nomeação dos leiloeiro, o efeito suspensivo, para determinar a suspensão da decisão agravada.

No mérito, a reforma da decisão agravada
,
para que seja designada a realização de nova avaliação do imóvel penhora, conforme Agravo de Instrumento provido sob o nº 1013919-90.2022.8.11.0000, bem como, reconhecido que o Agravado seja quem deva arcar com as despesas para realização de perícia / avaliação, sob pena de grave lesão aos Agravantes, como medida de justiça que o caso requer.

A liminar foi deferida (id.n.º 214163650)

Contrarrazões (id.n.º 217294692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA e OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará, que nos autos n.º 0025228-33.2017.8.11.0055 – Código 260536 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta por BANCO DA AMAZONIA S.A -

reconheceu a preclusão de nova avaliação, nomeou oficial Álvaro Antônio Mussa Pereira - representante da empresa especializada Álvaro Antônio Leilões. Fixou o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a título de comissão ao leiloeiro, cujo valor deverá ser adimplido pelo arrematante. Em caso de suspensão ou cancelamento antes da data designada, deverá o comitente leiloeiro ser ressarcido das custas que advir com a divulgação e demais atos preparatórios, devidamente comprovados, encargo este que deverá ser suportado pelo executado (art. 40, Decreto nº 21.981/32). Determinou a designação de datas e horários para realização do leilão judicial que se fará de forma online.

Pretende a Agravante a reforma da decisão agravada
,
para que seja designada a realização de nova avaliação do imóvel penhora, conforme Agravo de Instrumento provido sob o nº 1013919-90.2022.8.11.0000, bem como, reconhecido que o Agravado seja quem deva arcar com as despesas para realização de perícia / avaliação, sob pena de grave lesão aos Agravantes, como medida de justiça que o caso requer.

Antes da análise deste recurso faz-se necessário um introito acerca do tema em debate.

Trata-se na origem de “Ação de Execução de Título Extrajudicial”, em 13/12/2018 o Exequente requereu a juntada das matriculas nº 27.456, 27,457 e 27.458, registrado no Cartório do 1º Serviço de Notarial e Registral de Tangara da Serra/MT que consta averbação do termo de penhora, bem como a expedição de mandado de avaliação dos imóveis indicados.

Extrai-se dos autos, que em decisão prolatada (id.n.º 82668763_autos de origem), ou juízo rejeitou os embargos declaratórios oposto pelos executados,

determinando “acolho parcialmente a impugnação apresentada pelos executados para determinar a suspensão das praças já designadas no id. 85453148 e, com fulcro no artigo 873, inciso III, do Código de Processo Civil, determino a realização de nova avaliação apenas do imóvel matriculado sob o nº 27.456 do CRI desta Comarca (Fazenda Kyoto IV), a ser realizada por oficial de justiça, prosseguindo-se a expropriação de tal bem em seus ulteriores termos”

Referida decisão foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013919-90.2022.8.11.0000 – onde restou provido referido recurso determinando a confecção nova avaliação do bem.

Certidão do Oficial de Justiça nomeado cerificando a impossibilidade do cumprimento, sob a seguinte alegação (id.n.°90232312: “Ocorre que o valor destinado ao custeio das despesas de diligências será insuficiente para o cumprimento do r. Mandado, vez que serão necessárias várias diligencias ao local, bem como consulta e acompanhamento de corretores para tomada de preço, aluguel de veículo com tração 4x4,, e, confecção de fotografias e mapas (contratação de serviço especializado). Assim sendo, se faz necessária a complementação do valor depositado a este Oficial de Justiça a título de complementação diligência. Diante das informações acima REQUER de Vossa Excelência a INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa do seu representante legal, para que proceda com o depósito do valor da complementação de diligências a serem realizadas para o cumprimento do mandado, o qual soma a importância DE R$ 3.700,00 (TREZ MIL E SETECENTOS REAIS) que deverá ser recolhido através de emissão de boleto no site www.tjmt.jus.br em nome deste oficial de justiça. Requer ainda, A DILAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO APÓS O RECEBIMENTO DAS DILIGÊNCIAS.”

Despacho de juízo, deferindo “o pagamento somente das diligências que forem efetivamente realizadas, excluindo-se os valores cobrados a título de honorários à imobiliária ou terceiros.

Determinou também: “ Cientifique-se o Oficial desta decisão bem como para apresente a quantidade das diligências a serem realizadas, devendo discriminá-las de forma pormenorizada e satisfatória, uma a uma, ou informar a impossibilidade de realização da avaliação. Com a resposta e em caso positivo, intime-se o exequente para efetuar o recolhimento das diligências. Informada a impossibilidade pelo meirinho, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, manifestar se possuem interesse em nomeação de perito para realização do ato, sob pena de declarar prejudicada a avaliação na forma requerida e prosseguimento dos atos expropriatórios com base na última avaliação outrora realizada.”

Certificada a impossibilidade pelo meirinho (id.n.º 99610831 – autos de origem).

Devidamente intimados, a partes se manifestaram acerca do interesse para nomeação de perito, o Exequente, informando o interesse na nomeação de perito realização da avaliação (id.n.º102651522-autos de origem); o Executado, por sua vez, o Executado, peticionou (id.n.º 102781224), destacando que o imóvel havia sido avaliado em 08/07/2019 por R$ 606.885,38, por oficial de justiça.

Aduziram que em razão de atos protelatórios praticados pelos Executados a avaliação em referência se tornou obsoleta e, fora isso, os Executados, discordaram da avaliação realizada por oficial de justiça e sua atualização.

Concluindo que, o custo da nova avaliação deverá ser suportado integralmente e exclusivamente pelos Executados, em cuja ordem de pagamento deverá ser consignado o prazo de 15 dias, sob pena de prevalecer a avaliação existente nos autos, com correção pelo INPC, conforme praticado pelo contadoria judicial.

O juízo por sua vez, nomeou o perito Fabiano André Petter, Engenheiro Agrônomo inscrito no CREA 12.050 VD/MT[1], para a realização de avaliação do(s) imóvel(is), servindo escrupulosamente o múnus independentemente de compromisso.

Apresentação da proposta pelo perito (id.n.º 109338053).

Devidamente intimadas, as partes se manifestaram, o executado concordando (id.n.º 110058281); e o Exequente (id.n.º 110307415).

O Executado (Rodrigo Caletti Deon) opôs Embargos de Declaração (id.n.º

em face de decisão (id.n.º 109361889-autos de origem); manifestação do Embargante (id.n.º111371093).

Impugnação ao valor dos honorários periciais (id.n.111371093)

Apresentação de quesitos pelo Executado (Rodrigo Caletti Deon e Outros) id.n.º 111587705.

Sentença dos Embargos (id.n.º 116715535-autos de origem)

Manifestação do Exequente (id.n.º 118707538)

Decisão reconhecendo a preclusão de nova avaliação dos bens penhorados, e deferindo o pedido de realização de praceamento (id.n.º 151803639), a qual é objeto do presente recurso.

Pois bem.

Acerca da decisão agravada, esta consignou (151803639):

“Trata-se de pedido de prosseguimento do feito, ante a preclusão da nova avaliação pugnada pelos executados.

Verificando que a parte executada tenta postergar o desfecho do processo, reconheço a preclusão da nova avalição dos bens penhorados e DEFERINDO o pedido de id.118707538.

Para a realização do praceamento dos imóveis, NOMEIO o leiloeiro oficial Álvaro Antônio Mussa Pereira - representante da empresa especializada Álvaro Antônio Leilões (Av. São Sebastião, 1447, Sala. 02, Galeria Leiloar, Bairro Goiabeiras, Cuiabá / MT - CEP: 78.032-160; Contato: (65) 3365-9885; e-mail: alvaro.mt@terra.com.br; cite: https://www.alvaroantonioleiloes.com.br/) a qual deverá ser intimada acerca da nomeação, para que, em anuindo com o encargo, manifestar sua aceitação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

FIXO o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a título de comissão à leiloeira, cujo valor deverá ser adimplido pelo arrematante. Em caso de suspensão ou cancelamento antes da data designada, deverá o comitente leiloeiro ser ressarcido das custas que advir com a divulgação e demais atos preparatórios, devidamente comprovados, encargo este que deverá ser suportado pelo executado (art. 40, Decreto nº 21.981/32).

DETERMINO ainda que se DESIGNEM datas e horários para realização do leilão judicial que se fará de forma on-line oportunizando o maior número de lances possíveis. Havendo qualquer impugnação, conclusos.”

No que tange ao reconhecimento da preclusão da nova avaliação, o juízo considerou para declará-la a decisão prolatada (id.n.º 108092669), porém dos autos extrai-se que referida decisão foi prolatada quando da nomeação dos perito e antes da apresentação da proposta de honorários (109338053).

Tanto que após a apresentação da referida proposta o juízo proferiu a seguinte decisão (id.n.º 109361885):

“intimem-se as partes para que no prazo comum de cinco dias, querendo, manifestem-se sobre a proposta de honorários ACOSTADA NO ID. 109338053. Se ocorrer oposição quanto ao valor da proposta de honorários, intime-se o perito para que se manifeste a respeito em cinco dias, tornando os autos conclusos a seguir para arbitramento. Caso não haja oposição ao valor dos honorários, homologo desde logo o valor da proposta, fixando a quantia no montante apresentado pelo perito.

Em momento oportuno,
INTIME-SE OS EXECUTADOS
– responsáveis pelo custeio dos honorários periciais, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil - para que providenciem o depósito do montante no prazo de 10 (dez) dias,
SOB PENA DE REPUTAR PREJUDICADA A REALIZAÇÃO DA NOVA AVALIAÇÃO COM PROSSEGUIMENTO DO FEITO PELO VALOR DA ÚLTIMA AVALIAÇÃO
. Feito o depósito, comunique-se o perito (por correio eletrônico) para que sejam iniciados os trabalhos.”

Veja que na nova decisão restou consignado que o responsável pelo custeio dos honorários periciais, “em momento oportuno” deveria ser intimado para que providenciasse o depósito do montante no prazo de 10 (dez) dias.

Da análise dos autos, não constatei a referida intimação, motivo pelo qual não há se falar em preclusão para realização de nova avaliação, devendo, pois, ser determinada a nova avaliação do bem objeto da penhora.

No que refere a quem pertence a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, o art. 95 do CPC, assim prescreve:

“Art. 95.
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

No caso ora em análise, da leitura do preceito legal, a reponsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre o Agravante/Executado, já que perícia técnica especializada foi requeria pelo mesmo.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL PELA PARTE REQUERENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 95 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu a prova a pericial, nos termos do art. 95 do CPC. (TJ-SP - AI: 22048224820228260000 SP 2204822-48.2022.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 27/10/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022)

Isto posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para DECLARAR a não ocorrência de preclusão quanto à realização de nova avaliação do imóvel objeto da penhora.

Mantenho no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024